Tribunal: TJES
Processo: 5022824-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022824-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA VERLY GOES CHIACHIO
RECORRIDO: FUNDACAO NOVO MILENIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO ESCOLAR PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Alega a autora, em suma, que foi aluna da requerida no curso “tecnólogo de Gestão de Recursos Humanos”, tendo colado grau em 27/05/2015. Alega ainda, que ao solicitar seu diploma, a instituição exigiu que a autora apresentasse histórico escolar atualizado, vez que constava como reprovada no 3º ano do ensino fundamental. Requereu a condenação da ré a emitir o diploma, independentemente da apresentação do certificado atualizado de conclusão do ensino médio, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4000,00.

2. Sentença de primeiro grau que declarou a incompetência da justiça estadual e julgou extinto o feito.

3. Recurso inominado da parte autora pleiteando a reforma integral da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

4.
A negativa da instituição de ensino em expedir o diploma insere-se no âmbito da autonomia universitária e resulta de função federal delegada, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações dessa natureza.

5. Diante disso, mantenho a incompetência da Justiça Estadual em razão da matéria. A competência é da Justiça Federal, conforme Tema 1.154 do STF. Repercussão Geral.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)